Tribunal: STF
Processo: AI 435914
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. 
   RESTITUIÇÃO. 

1.	A discussão a respeito do prazo prescricional
   da restituição de tributo declarado inconstitucional pelo 
   Supremo Tribunal Federal se restringe ao âmbito 
   infraconstitucional. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.